Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
1. De acordo com o significado dado ao princípio pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei.
2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento.
3. Inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, seja por erro do contratante, seja por má-fé da instituição financeira, não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio.
4. Deu-se provimento ao recurso.